Tribunal: TCU
Processo: 025.762/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a avaliar a conveniência dos Correios em desistir de ação trabalhista na qual se discutia obrigação no valor de R$ 614 milhões e se existe aderência às normas legais pertinentes do procedimento contábil adotado para transferir esse prejuízo para o período da gestão anterior.

Inteiro teor:
Acórdão 936/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), relacionadas à desistência de ação trabalhista no valor de R$ 614 milhões e à aderência às normas legais pertinentes no processo contábil adotado para transferir o suposto prejuízo para o período da gestão anterior; Considerando que a autoridade representante pugna para que o Tribunal analise a conveniência da desistência da referida ação trabalhista e a conformidade do procedimento contábil adotado com as normas legais aplicáveis; Considerando que a representação se baseia em matéria jornalística publicada pelo portal "Poder 360" em 8/11/2024, que aponta a possibilidade de que os Correios tenham desistido da ação para pagar funcionários e que as informações contábeis do balanço não sejam fidedignas; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade, nem especifica qual normativo teria sido infringido, fundamentando-se exclusivamente em matéria jornalística; Considerando que as demonstrações contábeis de 2023 da ECT, publicadas no portal dos Correios e acompanhadas do relatório de auditores independentes, indicam que as informações financeiras da estatal foram apresentadas adequadamente, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil; Considerando que o Tribunal já realizou levantamento no âmbito do TC Processo 022.870/2023-7 , apreciado pelo Acórdão 1134/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, que abordou questões relacionadas ao risco de insustentabilidade econômico-financeira da ECT no longo prazo e propôs ações de controle; Considerando que se encontra em tramitação neste Tribunal o TC Processo 015.834/2024-7 (Solicitação do Congresso Nacional), relator Ministro Bruno Dantas, que trata de questões atinentes às práticas contábeis encetadas pela ECT no exercício de 2023, incluindo a Provisão de Adicional de Atividade de Distribuição e Coleta (AADC), mensurada inicialmente em R$ 614 milhões, o que denota, portanto, conexão entre as matérias a justificar o apensamento destes autos àquele processo nos termos dos arts. 36, 37 e 40, I, da Resolução TCU 259/2014; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) determinar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 015.834/2024-7 , nos termos dos arts. 2o, incisos I e VIII, 36, 37 e 40, I, da Resolução TCU 259/2014; e c) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante, destacando que o TC Processo 022.870/2023-7 abordou questões relacionadas aos pedidos trazidos na inicial ao avaliar informações relativas ao risco de insustentabilidade econômico-financeira no longo prazo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1. Processo TC- Processo 025.762/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.